Tribunal: TJDFT
Processo: 0728404-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0728404-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS ELIAS CARNEIRO AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação cominatória, indeferiu tutela de urgência para determinar à ré/agravada que autorize e custeie a cirurgia de coluna de que necessita a autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) comprovou ser beneficiária do plano de saúde administrado pela ré (carteirinha, comprovante de pagamento da mensalidade e declaração); 2) necessita, com urgência, da cirurgia na coluna porque, desde que se submeteu a procedimento cirúrgico para correção de sua escoliose, está com sua coluna totalmente aberta, precisando, agora, de uma nova cirurgia; 3) tem tomado antibióticos constantemente e tem sofrido muito em razão do problema, que se estende desde agosto de 2022, havendo risco de infecção e óbito; 4) não há justificativa na demora da ré em liberar o procedimento solicitado pelo médico, o que acaba por inviabilizar o próprio tratamento, sem contar a recusa em fornecer cópia do contrato celebrado, o que afronta a boa-fé objetiva. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à ré que autorize e custeie a cirurgia de reconstrução complexa de dorso, com equipe especializada e cobertura de materiais e demais tratamentos, tanto medicamentoso quanto com equipe multidisciplinar, sob pena de multa. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a plausibilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a agravante comprova ser beneficiária do plano de saúde (carteirinha e declaração da ré – ID 163900858 e 165108371 do processo originário), bem como a necessidade da cirurgia em questão, conforme relatório médico (ID 16390860 do processo originário), in verbis: “PACIENTE COM QUADRO DE ESCOLIOSE DE ALTO GRAU OPERADA PELA PRIMEIRA VEZ AOS 18 ANOS NO HOSPITAL SARAH, COM FIXAÇÃO IN SITU POR DUPLA VIA. VINHA EVOLUINDO COM PIORA PROGRESSIVA DA FUNÇÃO PULMONAR NOS ÚLTIMOS 4 ANOS, SENDO SUBMETIDA A CORREÇÃO PARCIAL DA DEFORMIDADE TORACOLOMBAR COM RETIRADA DE MATERIAL DE SINTESE PRÉVIO, ARTRODESE DE T4 A L4 E VCR (VERTEBRAL COLUMN RESSECTION) DE T8 E T9. A CORREÇÃO OBTIDA FOI DE APROXIMADAMENTE 25% NA CIFOSE TORÁCICA E NA ESCOLIOSE TORÁCICA. A CORREÇÃO PEQUENA, JÁ ESPERADA EM DECORRÊNCIA DA RIGIDEZ E DEFORMIDADE ASSOCIADA DA CAIXA TORÁCICA, PERMITIU QUE A PACIENTE EVOLUISSE COM MELHORA SIGNIFICATIVA DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA, SENDO QUE UTILIZAVA OXIGENIO INALATÓRIO DOMICILIAR EM REGIME CONTÍNUO PREVIAMENTE A CIRURGIA E ATUALMENTE UTILIZA DE ACORDO COM A DEMANDA. DURANTE EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA APRESENTOU ESCARA DORSAL EM GIBA TORÁCICA MESMO COM A ADOÇÃO DE CUIDADOS PREVENTIVOS E EM AGOSTO DE 2022 APRESENTOU EXPOSIÇÃO DE MATERIAL DE SÍNTESE EM REGIÃO DA GIBA DORSAL QUE FOI TRATADA COM DEBRIDAMENTO, SEGUIDO DE INSTALAÇÃO DE CURATIVO A VÁCULO E POSTERIOR CONFECÇÃO DE RETALHO KEYSTONE DUPLO. NESTE PÓS OPERATÓRIO APRESENTOU DEISCENCIA DA SUTURA DO RETALHO E VOLTOU A APRESENTAR EXPOSIÇÃO DO MATERIAL DE SÍNTESE. APÓS ISTO, PERDEU O CONVÊNIO DE SÁUDE QUE PREVIAMENTE TINHA (BRADESCO SAÚDE), SENDO ATENDIDA NO SUS NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOÁ. NESTA UNIDADE, POSTERIORMENTE FOI REALIZADA NOVA COBERTURA CUTANEA QUE EVOLUIU NOVAMENTE COM DEISCÊNCIA DE FERIDA E INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO. DURANTE ESSA INTERNAÇÃO CONSEGUIU OUTRO CONVÊNIO (HAPVIDA), SENDO TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL BRASILIENSE, ONDE TEVE SUA INFECÇÃO TRATADA. APÓS CONTROLE DO QUADRO INFECCIOSO FOI REALIZADA NOVA COBERTURA DO MATERIAL DE SÍNTESE, DESTA VEZ ASSOCIADA A RETIRADA DE PARAFUSO PEDICULAR EXPOSTO QUE EXERCIA PONTO DE PRESSÃO SOB A PELE. NA EVOLUÇÃO PÓS-OPERATÓRIA DESTE PROCEDIMENTO VOLTOU A APRESENTAR EXPOSIÇÃO DO MATERIAL DE SÍNTESE QUE PERSISTE ATÉ O MOMENTO. DESDE ENTÃO, MESMO COM APOIO DA EQUIPE DE CIRURGIA PLÁSTICA, APOIO DA EQUIPE DE CIRURGIA DE COLUNA (REPRESENTADA POR MIM), A PACIENTE NÃO TEM CONSEGUIDO ACESSO PARA REALIZAR O TRATAMENTO NECESSÁRIO, QUE É A TROCA DOS MATERIAIS IMPLANTADOS, NOVA COBERTURA DO MATERIAL DE SÍNTESE, SEGUIDA DE ANTIBIOTICOTERAPIA VENOSA PROLONGADA NO PÓS-OPERATÓRIO. ABORDAGEM ESTA QUE PRECISA SER REALIZADA COM ATENÇÃO MULTIDISCIPLINAR (NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA, CIRURGIA PLÁSTICA, ORTOPEDIA, INFECTOLOGIA). A EXPOSIÇÃO PERSISTENTE DO MATERIAL DE SÍNTESE É INDICAÇÃO INQUESTIONÁVEL DE ABORDAGEM CIRÚRGICO, SENDO QUE SUA PERSISTÊNCIA ACARRETA O RISCO DE INFECÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO, OSTEOMIELITE, SEPSE E, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, ÓBITO.” A cobertura, por sua vez, é obrigatória nos casos de emergência, assim compreendidos aqueles que “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” (Lei 9.656/98 35-C I), como é o caso dos autos. No mesmo sentido: “(...) O atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei no. 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. O médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção (...)” (Acórdão 1427726, 07155315720218070009, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, conforme relatório médico, que atesta “RISCO DE INFECÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO, OSTEOMIELITE, SEPSE E, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, ÓBITO”. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., que, no prazo máximo de 15 dias, autorize e custeie a cirurgia de coluna requerida pela autora/agravante, com equipe especializada e cobertura de materiais e demais tratamentos, tanto medicamentoso quanto multidisciplinares, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista